Tribunal: TJSP
Processo: 2157242-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – ISS – Incidência sobre veiculação de publicidade, produção e distribuição de filmes - Decisão que deferiu tutela de urgência nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária cumulada com anulatória de débito fiscal para suspender exigibilidade dos créditos – Ausência de garantia - Pretensão à reforma da decisão - Enquadramento da atividade

Ementa:
Agravo de Instrumento – ISS – Incidência sobre veiculação de publicidade, produção e distribuição de filmes - Decisão que deferiu tutela de urgência nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária cumulada com anulatória de débito fiscal para suspender exigibilidade dos créditos – Ausência de garantia - Pretensão à reforma da decisão - Enquadramento da atividade nos itens 13.03 e 17.01 da lista de serviços anexa à LC no 116/03. Veto presidencial ao item 13.01 da lista, que previa a atividade de produção e gravação de filmes – Verossimilhança das alegações - Decisão mantida - Recurso não provido.